Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença de pronúncia, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II, III e VII, c/c artigo 14, inciso II; e artigo 329, caput, todos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A impetração tem por finalidade a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico, aos argumentos, em síntese, da ausência dos requisitos justificadores nos dias atuais, bem como no tempo já decorrido da prisão, em cotejo com o quadro de saúde do paciente, diante das condições de acompanhamento e tratamento dentro do estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. No caso dos autos, o Juízo singular valorou concretamente a periculosidade do paciente supostamente autor da tentativa de homicídio, consignando os elementos que demonstrariam a necessidade da tutela cautelar, dentre os quais, o estado de flagrância desse paciente por ocasião de sua prisão, a materialidade do delito e os indícios de sua autoria, visando a manutenção da prisão preventiva, com fundamentos na manutenção da ordem pública, diante da gravidade do crime, bem como das circunstâncias de execução do iter criminis e dos motivos, causando grande abalo à paz social, impondo imediata ação do Estado com a finalidade de inibir delitos de tal natureza.
7, O laudo de exame psiquiátrico e o aditamento confeccionado pelo IML não foram confeccionados pelo IML não foram conclusivos sobre o real estado psicológico do paciente. 7.1. O parecer médico elaborado posteriormente por médico particular , não submetido ao juízo de origem , não pode ser apreciado na via estreita do habeas corpus7.2. Não há elementos nos autos que façam concluir pela inadequação do acompanhamento de saúde do paciente, maxime considerando a informação de que os medicamentos necessários estão sendo a ele administrados.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.